Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADE comprovadas. Dosimetria. PRIMEIRA FASE. UM OITAVO. SEGUNDA FASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos dos agentes penitenciários e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas ao ter em depósito substância entorpecente no interior de estabelecimento prisional.
2. Razoável a aplicação da fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre a mínima e a máxima do tipo penal incriminador, para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade. 2.1. Mantém-se a pena fixada de forma mais favorável ao réu.
3. A jurisprudência entende que, para aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base em face de cada circunstância agravante, desde que ausente fundamentação concreta que autorize um maior recrudescimento. No caso, o réu é multirreincidente, o que justifica o aumento em fração maior que 1/6 (um sexto), qual seja,1/5 (um quinto) da pena-base.
4. Recurso conhecido e desprovido.